Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714931-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANNELISE CORREIA SILVA GUISSONI REBOUCOS FORTUNATO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença, Processo 0708483-66.2024.8.07.0001, indeferiu a intimação da parte executada para efetuar o pagamento das astreintes fixadas na sentença proferida nos autos do processo 0750076-12.2023.8.07.0001. Inconformada, a exequente agravou da decisão. Alegou, em suas razões recursais (ID. 57926213), que ajuizou ação de obrigação de fazer em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, na qual foi deferido, em sede de tutela de urgência, o pedido da agravante de custear e autorizar cirurgias reparadoras funcionais que necessitava, sob pena de imposição de multa diária de R$ 8.000,00 até o limite de R$ 120.000,00. Afirmou que a agravada foi citada e intimada, contudo não se manifestou nos autos e teve sua revelia decretada. Disse que, após o deferimento da liminar, a ré chegou a emitir o token/guia para internação da agravante, contudo, não realizou o pagamento do médico e cancelou a autorização de internação antes da data marcada para cirurgia. O processo foi sentenciado, confirmando decisão que concedeu a tutela de urgência e julgando parcialmente procedentes os pedidos. Aduziu que em 06/03/2024 deu início ao cumprimento provisório de sentença, requerendo a execução das astreindes e dos honorários advocatícios. Após dar cumprimento à determinação de emenda à inicial, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada. Asseverou que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em dezembro de 2023, contudo a agravada não deu cumprimento ao comando judicial. Disse que em abril de 2024 houve penhora por meio do sistema SISBAJUD das contas da agravada, contudo a penhora realizada não é apta a substituir os efeitos da astreintes. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do deferimento da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença a fim de que a agravada seja compelida a efetuar o pagamento da multa fixada no importe de R$ 122.330,67. Deferi os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, ID. 59900672. A agravante interpôs agravo interno e opôs embargos de declaração à decisão monocrática, ID. 60153112. Não foram apresentadas contrarrazões, IDs. 61280433 e 61572012. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que em face do trânsito em julgado da ação principal, em 13/11/2024 o feito foi convertido para cumprimento definitivo de sentença (ID. 217559806, dos autos de origem). É o relato do necessário. DECIDO: Nos casos em que o cumprimento provisório de sentença passa a ter caráter definitivo, a decisão proferida no cumprimento provisório é substituída pela decisão que a precede. Sendo assim, tendo em vista o caráter substitutivo da decisão prolatada, uma vez que fundamentada em certidão de trânsito em julgado expedida no processo de conhecimento, tem-se que sua prolação obsta o processamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão anterior, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital